Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-62.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000594-62.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Imunidade de Execução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZA GOMES DE CAMPOS AKERLEY - CPF: 354.045.311-34 (IMPETRANTE), 5ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - JUIZADO ESPECIAL (IMPETRADO), Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO.

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. ATO JUDICIAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE CABE RECURSO. SEGURANÇA DENEGADA.

A prévia garantia do juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução, conforme prevê o artigo 53, §1º da Lei 9.099/95.

Neste sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão judicial proferida na ação nº
1005710-51.2021.8.11.0006
, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Cáceres/MT, que não conheceu os Embargos à Execução opostos pela Impetrante por falta da garantia do juízo.

Alega a Impetrante que interpôs Embargos à Execução, uma vez que foi ajuizado ação de execução de título extrajudicial em seu desfavor, em razão do contrato de prestação de serviços educacionais realizados no ano de 2019. Sustenta que não possui condições de adimplir com o débito tendo requerido a designação de audiência de conciliação para propor acordo, mas em razão de não ter efetuado o recolhimento da garantia do juízo, sua defesa sequer foi analisada.

Afirma que foi cerceado o seu direito a defesa, bem como violada a garantia de acesso à justiça, posto que como já fundamentado, não possui condições financeiras de efetuar o recolhimento da garantia do juízo, por se tratar de pessoa hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública.

Portanto, pleiteia em caráter liminar a suspensão da decisão que determinou o prosseguimento da execução e que no mérito, seja anulada a sentença e seja conhecido o Embargos à Execução, sem a garantia do juízo em razão da comprovação de sua hipossuficiência.

A liminar foi deferida em 18/05/2023, conforme decisão lançada no ID 169014677, tendo sido determinada a notificação do Impetrado e citação do litisconsorte.

A autoridade coatora e o litisconsorte não prestaram informações, conforme certidão ID 172859193.

O Ministério Público manifestou que não há interesse público e/ou indisponível, a justificar a atuação neste feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000594-62.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Luiza Gomes de Campos Akerley.

Impetrado:

Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, Juíza de Direito do Juizado Especial de Cáceres – MT.

Litisconsorte

Q. I. Centro Educacional Ltda.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
a impetrante pugnou pelo conhecimento e análise do Embargos à Execução opostos na execução sob nº
1005710-51.2021.8.11.0006,
sem que haja a garantia do juízo, tendo em vista que se trata de pessoa hipossuficiente, conforme devidamente comprovado.

No Juizado Especial a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos Embargos do Devedor, por isso, uma vez opostos os Embargos à Execução, sem a garantia do juízo, estes não devem ser recebidos, pode o Juiz de Direito deixar de recebê-lo até que haja a penhora, ou julgar extinto o efeito, sem resolução do mérito, por faltar condição de procedibilidade.

A essencialidade deste requisito está previsto também no Enunciado n. 117 do FONAJE, conforme se segue:

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Diante disso, entendo que desatendido o requisito essencial ao conhecimento dos embargos à execução, a rejeição deste não violou direito líquido e certo, do Impetrante e para que seja conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in

verbis:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça
.

Portanto, em meu entender não há violação de direito líquido e certo, razão pela qual DENEGO a segurança do presente
writ.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023